Tribunal: STF
Processo: Rcl 76443
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jéssica Meneses Amaral alega ter o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e Territórios contrariado, no Processo n. 0700781-81.2025.8.07.0018, a diretriz firmada no julgamento da ADI 5.358.



    Relata o ajuizamento, na origem, de mandado de segurança por Mayara Figueiredo Khouri, no autos do qual foi deferida tutela provisória de urgência antecipada para conceder à impetrante bonificação de 10% (dez por cento), o que implicou na elevação de sua classificação dentre os aprovados no Processo Seletivo para Ingresso no Programa de Residência Médica em Endrocrinologia e Metabologia da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, em prejuízo da ora reclamante.



    Sustenta que a decisão concessiva do pleito liminar afronta o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 5.358, em que declarada a inconstitucionalidade da fixação de critérios de desempate em concursos públicos que favoreçam candidatos pertencentes ao serviço público de um determinado ente federativo.



    Afirma que a “ratio decidendi do julgado reforça a impossibilidade de criação de critérios subjetivos ou benefícios não previstos em lei, pois isso fere a isonomia entre os concorrentes e compromete a impessoalidade da seleção”.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    Transcrevo os fundamentos da decisão monocrática reclamada:



    A ratio decidendi do julgado reforça a impossibilidade de criação de critérios subjetivos ou benefícios não previstos em lei, pois isso fere a isonomia entre os concorrentes e compromete a impessoalidade da seleção.



    De acordo com o art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final.



    Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora.



    Consoante exposto no relatório, a impetrante busca ver reconhecida a prerrogativa de bonificação de 10% na sua nota final, no âmbito do Processo Seletivo para Ingresso no Programa de Residência Médica em Endocrinologia e Metabologia da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES-DF), conforme prescrito no Edital Normativo n.º 01 – RM1/SES/DF/2025, de 21/10/2024, tendo em vista o fato de ter exercido a medicina por um biênio seguindo as diretrizes do Programa Mais Médicos.



    Na ótica da impetrante, a bonificação almejada está prevista no art. 22, §2º, da Lei n.º 12.871/2013.



    O referido preceito normativo legal prevê o seguinte:



    Art. 22. As demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, voltadas especificamente para os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, serão desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação.



    § 1º As ações de aperfeiçoamento de que trata o caput serão realizadas por meio de instrumentos de incentivo e mecanismos de integração ensino-serviço.



    § 2º O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2º da Lei no 6.932, de 1981.



    § 3º A pontuação adicional de que trata o § 2º não poderá elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista no edital do processo seletivo referido no § 2º deste artigo.



    § 4º O disposto nos §§ 2º e 3º terá validade até a implantação do disposto no parágrafo único do art. 5º desta Lei.



    § 5º Aplica-se o disposto nos arts. 17, 19, 20 e 21 aos projetos e programas de que trata o caput.



    § 6º A Residência em Medicina de Família e Comunidade em instituição devidamente credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica, em conformidade com a matriz de competência da especialidade, corresponde a uma das ações de aperfeiçoamento da Atenção Básica previstas no caput deste artigo.



    O art. 2º da Lei n.º 6.932/1981, a seu turno, preconiza que “Para a sua admissão em qualquer curso de Residência Médica o candidato deverá submeter-se ao processo de seleção estabelecido pelo programa aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica.”.



    Examinando os autos a partir de um juízo de cognição sumária, nota-se que a impetrante anexou declaração de participação no projeto Mais Médicos para o Brasil entre os dias 16/04/2020 e 01/03/2022 (id. n.º 224181847), superando o piso mínimo de 1 ano exigido por lei, para o usufruto da bonificação de 10% na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica.



    Vale dizer que tal regra já foi aplicada em outros casos semelhantes pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT (1ª Turma Cível, Processo n.º 0719356- 45.2022.8.07.0018, Acórdão n.º 1778138, rel. Des. Teófilo Caetano, j. 25/10/2023; 2ª Turma Cível, Processo n.º 0703832-91.2024.8.07.0000, Acórdão n.º 1866322, rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 15/05/2024; 8ª Turma Cível, Processo n.º 0748161- 25.2023.8.07.0001, Acórdão n.º 1870581, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 28/05/2024).



    Levando em conta o exposto, resta devidamente delineado o fumus boni iuris.



    Vale agregar que o pleito da requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, já que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação.



    Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará a retificação da nota da impetrante, com a exclusão da bonificação garantia pelo art. 22, §2º, da Lei n.º 12.871/2013.



    Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe.



    Como se pode observar, esta ação foi ajuizada contra decisão de natureza precária, relativa à concessão de tutela de urgência, para deferir a bonificação de 10% (dez por cento) na nota final do Processo Seletivo para Ingresso no Programa de Residência Médica em Endrocrinologia e Metabologia da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, em razão da participação, pelo tempo legalmente exigido, no projeto Mais Médicos. 



    O ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do pressupostos autorizadores da concessão de tutela de urgência não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia e, nessa medida, não revela aderência estrita com o julgamento de mérito realizado na ADI 5.358. A legalidade do ato administrativo que negou a pretensão da impetrante ainda será objeto de cognição exauriente após informações da autoridade coatora e contestação do ente público, de modo que se mostra prematuro pretender, no atual estágio incipiente da demanda, o pronunciamento do Supremo sobre a questão.



    De toda sorte, os fundamentos apontados não colidem com o entendimento extraído do julgamento da ADI 5.358. Com efeito, naquela oportunidade este Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade da “fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo”.



    O ministro relator, Luís Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão, destacou que o critério de desempate presente na lei estadual declarada inconstitucional não selecionava o candidato mais experiente, favorecendo de forma injustificada e desproporcionalmente servidores estaduais paraenses:



    No caso, o ato normativo impugnado não assegura a seleção de candidatos mais experientes, como alega a parte autora. Ao contrário, possibilita que um candidato mais experiente, proveniente da administração pública federal, municipal ou, ainda, da iniciativa privada, seja preterido em prol de um servidor estadual com pouco tempo de serviço, desde que pertença aos quadros do Estado do Pará. Portanto, a medida é inadequada para a seleção do candidato mais experiente, viola a igualdade e a impessoalidade e não atende ao interesse público, favorecendo injustificada e desproporcionalmente os servidores estaduais. 



    No caso em apreço, a reclamante afirma que a decisão interlocutória ofende as diretrizes da ADI 5.358, sob a alegação de que “a ratio decidendi do julgado reforça a impossibilidade de criação de critérios subjetivos ou benefícios não previstos em lei, pois isso fere a isonomia entre os concorrentes e compromete a impessoalidade da seleção”.



    A tese firmada na ADI 5.358, entretanto, proíbe a “fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo”, por considerar que “a medida é inadequada para a seleção do candidato mais experiente, viola a igualdade e a impessoalidade e não atende ao interesse público, favorecendo injustificada e desproporcionalmente os servidores estaduais”. 



    Sucede que, como se pode perceber da decisão interlocutória combatida, foi concedida a bonificação à impetrante, no processo seletivo de residência médica, em razão da comprovação de sua participação no projeto Mais Médicos por um período mínimo disposto em lei. Ao contrário do alegado, não há nenhuma referência a concessão de bonificação como critério de desempate em razão do pertencimento a serviço público de determinado ente federativo.



    Desse modo, concluo que não há estrita aderência temática entre a decisão combatida e o paradigma apontado como violado pela reclamante.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente